Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008602-06.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS
RECORRIDO: EDEMILSON SERENHOA SEREJA ENE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MUNICIPAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS (ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 E TEMA 916/STF). TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS (IRDR TEMA No 4/TJMT). JULGAMENTO ULTRA PETITA PARCIALMENTE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Campinápolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por professor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e do terço constitucional sobre 45 dias de férias, referentes ao período de fevereiro/2020 a dezembro/2024. O Município sustenta nulidade por cerceamento de defesa, improcedência dos pedidos e revogação da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de citação; (ii) definir se os contratos temporários sucessivamente renovados caracterizam nulidade contratual, ensejando pagamento de FGTS e terço constitucional sobre 45 dias de férias; (iii) estabelecer os limites objetivos da condenação, afastando eventual julgamento ultra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando o Município, ainda que alegue ausência de citação, apresenta contestação de mérito e exerce plenamente seu direito constitucional de defesa (CF/88, art. 5o, LV; Lei 9.099/95, art. 13, §1o).
4. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação da capacidade financeira da parte autora, ônus não satisfeito pelo recorrente.
5. A contratação temporária deve atender a excepcional interesse público, ser transitória e predeterminada (CF/88, art. 37, IX; LC Municipal no 027/2011).
6. A sucessiva renovação de contratos temporários evidencia desvirtuamento da excepcionalidade, descaracterizando sua natureza jurídica e tornando-os nulos (CF/88, art. 37, §2o; STF, Tema 916).
7. O trabalhador contratado em regime nulo faz jus ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.
8. Breves interrupções entre contratos coincidentes com férias escolares não afastam a configuração de unicidade contratual e a nulidade das sucessivas contratações.
9. O terço constitucional deve incidir sobre 45 dias de férias anuais, direito assegurado por analogia ao precedente do IRDR Tema no 4/TJMT, aplicável aos professores municipais.
10. A condenação deve ser ajustada para excluir: (i) FGTS relativo ao período de 02/2020 a 12/2020, em que não restou configurada nulidade; (ii) terço constitucional de férias de 2024, por ausência de pedido expresso na inicial, evitando julgamento ultra petita (CPC, art. 492).
11. Para prevenir enriquecimento ilícito, valores já pagos devem ser abatidos em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte exerce regularmente o contraditório, ainda que alegue ausência de citação. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários, sem comprovação de excepcionalidade, descaracteriza a contratação, tornando o vínculo nulo. 3. O professor contratado temporariamente em vínculo nulo tem direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/90; STF, Tema 916). 4. O terço constitucional incide sobre 45 dias de férias anuais de professores municipais, por aplicação analógica do IRDR Tema no 4/TJMT. 5. O julgamento não pode extrapolar os limites do pedido inicial, sob pena de nulidade parcial por ultra petita.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 37, IX e §2o; CPC, arts. 492 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 13, §1o, 46 e 55; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 50/1998, art. 54, I e §1o; LC Municipal no 027/2011, arts. 56 e 79.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916, repercussão geral; STF, RE 658.026/MG, Tema 612; TJMT, IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000); TJMT, 2a TR, RI no 1016894-40.2022.8.11.0015, rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto, j. 14/11/2023; TJMT, 1a TR, RI no 1012267-78.2023.8.11.0040, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02/12/2024; TJMT, 3a TR, RI no 1011136-68.2023.8.11.0040, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008602-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRENTE), EDEMILSON SERENHOA SEREJA ENE - CPF: 062.462.291-66 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025